Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-37.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que julgou improcedente a pretensão deduzida na representação para absolver o representado da imputação da conduta infracional análoga ao tipo penal previsto no 155, § 4o, incisos I e IV, e § 8o, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 189, inciso IV, do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o conjunto probatório dos autos permite a manutenção da absolvição do apelado ou se a sentença deve ser reformada para aplicar a medida socioeducativa de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Havendo dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.

4. Na hipótese, embora exista probabilidade de que o apelado estivesse agindo em conjunto com o autor do crime, a fim de subtrair materiais da caixa telefônica, verifica-se que a circunstância apresentada nos autos, isto é, do apelado em pé ao lado da cena do delito, isoladamente, não tem o potencial de retirar qualquer dúvida existente quanto à autoria criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.